Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-32.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002731-32.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 798.323.421-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO –
MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES –
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do último desconto realizado.

No caso em exame, foi contemplado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em janeiro/2014 (desconto da última parcela) e a demanda somente foi ajuizada em agosto/2020, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o último desconto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002731-32.2020.8.11.0013

APELANTE:

MARIA APARECIDA DA CRUZ

APELADA:
BANCO VOTORANTIM
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DA CRUZ
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.

Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, que nos autos da
ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
proposta em face do
BANCO
VOTORANTIM
S/A
, reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão da autora e, consequentemente,
julgou extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que segundo entendimento d
o STJ, ao adotar a teoria da
actio nata
, o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências.

Alega que o juiz sentenciante entendeu que a prescrição se iniciou no ano 2014, ou seja, a partir do último desconto, todavia, conforme restou demonstrado, a apelante somente tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar a situação do seu benefício previdenciário junto ao INSS, o que se deu no mês de setembro de 2018.

Assevera que
não há que se falar em prescrição da pretensão inicial, haja vista que o termo inicial de contagem do prazo prescricional somente teve início a partir do conhecimento, pela apelante, do empréstimo fraudulento.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de reformar a r. sentença, declarando-se a nulidade do contrato questionado, nos termos delineados na inicial
(Id. 84036997).

Contrarrazões ofertadas no Id. 84036999, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 84652952.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA APARECIDA DA CRUZ
ajuizou a presente
ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
em face do
BANCO
VOTORANTIM
S/A
, onde alega, em síntese, que
é titular de benefício previdenciário no. 1227259627, e que de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em anexo) seu benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob no. 194083412, com início em 07/10/2009, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$26,97 (vinte e seis reais e noventa centavos), das quais 53 (cinquenta e três) foram descontadas.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante
reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão da autora,

julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo
Códex
.

A apelante se insurge alegando que
o
dies a quo
do prazo prescricional ocorre no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências, conforme entendimento do STJ.

Nesse ponto, tenho que razão não assiste a apelante.

É que, conforme a apelante narra em sua inicial, o contrato em discussão foi autuado sob o no. 194083412, com início
07/10/2009
, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$26,97 (vinte e seis reais e noventa e sete centavos), das quais 53 (cinquenta e três) foram descontadas, terminando em
01/2014
(extrato de empréstimo acostado no Id. 84036974).

Dessa forma, considerando que a ação de base foi protocolada apenas em
04/08/2020
, há de se concluir que o pleito da apelante encontra-se fulminado pela prescrição, nos termos do art. 27 do CDC, que dispõe,
litteris
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Embora a apelante sustente suas razões em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo STJ já esposou entendimento no sentido de que
“[...] em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.” [...]
(STJ – QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 25/05/2020 - DJe 04/06/2020).

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.[...] (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 25/05/2020 - DJe 04/06/2020 - grifei)”
No caso, o empréstimo consignado questionado pela parte autora possuía 36 (trinta e seis) parcelas, os descontos iniciaram em Setembro/2005 e a última parcela foi em Junho/2008, sendo a ação proposta em 29.05.2019, mais de 10 (dez) após o desconto da última parcela, portanto, operou-se a prescrição quinquenal aplicável à hipótese.”
(N.U 1022910-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).”
(N.U 1001364-07.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Assim, diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, tendo em vista que foram fixados, por equidade, em montante proporcional e razoável, de acordo com o que prescreve o art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021